Tribunal: TJSP
Processo: 1113666-60.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
1. Administração de condomínio – Irregularidade na presidência da assembleia – Ausência de prejuízo.
2. Realização de assembleia geral extraordinária – Anulação – Descabimento – meras irregularidades formais.
3. Votação na AGE por condômino inadimplente – Inexistência – Outorgantes da procuração – Desnecessidade de poderes específicos – Ausência, ademais, de possível alteração no

Ementa:
1. Administração de condomínio – Irregularidade na presidência da assembleia – Ausência de prejuízo.
2. Realização de assembleia geral extraordinária – Anulação – Descabimento – meras irregularidades formais.
3. Votação na AGE por condômino inadimplente – Inexistência – Outorgantes da procuração – Desnecessidade de poderes específicos – Ausência, ademais, de possível alteração no resultado da votação – Improvimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113666-60.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes MARANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
L & V CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - EPP, é apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW WORK TOWER.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1113666-60.2017.8.26.0100
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1113666-60.2017.8.26.0100
2
APELANTES:
MARANTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA. E L & V CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - EPP
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW WORK TOWER
COMARCA: SÃO PAULO
EMENTA: 1. Administração de condomínio

Irregularidade na presidência da assembleia

Ausência de prejuízo.
2. Realização de assembleia geral extraordinária

Anulação
Descabimento
meras irregularidades
formais.
3. Votação na AGE por condômino inadimplente
Inexistência

Outorgantes
da
procuração

Desnecessidade de poderes específicos
Ausência,
ademais, de possível alteração no resultado da
votação Improvimento.
VOTO N° 45.625
(processo digital)
A r. sentença de fls. 531/536, declarada a
fls. 542 e 558, cujo relatório é ora adotado, julgou improcedente a ação
objetivando
anulação
de
assembleia
extraordinária
relativa
a
administração de condomínio.
Apelaram os autores, a fls. 562/591,
invocando a existência de assembleia presidida por síndico, o qual
estaria impedido por disposição da convenção condominial. Apontam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1113666-60.2017.8.26.0100
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1113666-60.2017.8.26.0100
3
diversas
irregularidades
tais
como
condôminos
representados
irregularmente (procuração com poderes inespecíficos), desrespeito ao
quórum mínimo de 2/3, participação e votos de condôminos
inadimplentes, ausência de lavratura de ata de assembleia em livro
próprio, obrigatoriedade de registro não obedecida, incorreção
aritmética na instituição da cobrança e falta de estipulação do direito a
voto para a apelante; afirmam que as nulidades do ato não se
convalidam pela falta de oposição e afirmam que a sentença é
contrária não só à convenção mas a própria legislação vigente; pede a
restauração da tutela de urgência para depósito judicial das cotas
condominiais.
Processado o recurso e apresentadas
contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O reclamo não prospera.
Buscam os demandantes a declaração de
nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/11/13.
Elenca, em síntese, a presença de diversas irregularidades
relacionadas à presidência da assembleia e representação de
condôminos, registro da ata, participação de inadimplentes nas
deliberações, equívoco na fixação de nova taxa condominial.
Entretanto, não se vislumbra a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1113666-60.2017.8.26.0100
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1113666-60.2017.8.26.0100
4
alegados vícios.
Como bem salientou a r. sentença:
Não vislumbro a nulidade alegada na assembleia
em questão.
No tocante ao argumento de que é defeso ao
síndico presidir os trabalhos da assembleia, de acordo com o
artigo 25o, parágrafo único, verifica-se que não houve qualquer
impugnação no momento da realização da assembleia ou de
qualquer notícia de que tenha ocorrido rejeição.
Quanto às procurações outorgadas, verifica-se
que os documentos acostados a fls. 166/240 comprovam os
poderes para representar os condôminos, tendo sido atingido o
quórum de 3/4 dos condôminos a favor da cobrança condominial
da loja, conforme determina o artigo 29°, parágrafo único, inciso
II, alínea e, da convenção condominial.
Observo ainda que os conjuntos 10, 15, 23, 27,
35, 44, 55, 56, 64, 73, 82, 83, 86, 113, 143 e 151 outorgaram
procurações à própria administradora do condomínio. Não há
necessidade de procuração específica para deliberação em cada
assembleia convocada pelo condomínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1113666-60.2017.8.26.0100
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1113666-60.2017.8.26.0100
5
E mais adiante:
Não procede a alegação de que procurações
teriam sido outorgadas por pessoas que não eram condôminos,
uma vez que estas foram conferidas pelo secretário da
assembleia.
Ademais, qualquer vício na procuração deveria
ser levantado em sede de assembleia, seja pelos membros da
mesa seja por qualquer condômino que esteja presente, mas não
houve qualquer impugnação às procurações apresentadas, o que
legitima a votação realizada.
A ré, em contrapartida, demonstrou que foi
atingido o quórum de 3/4 dos condôminos a favor da cobrança
condominial da loja e que houve registro da ata da assembleia
extraordinária realizada em 25 de novembro de 2013, conforme
documento de fls. 278, dando publicidade e transparência ao ato.
Em que pese a alegação de que na
sentença “não foram enfrentados todos os argumentos e provas
deduzidos no processo”, tem-se que a decisão superiormente analisou
e rebateu cada uma das testes postas na inicial.
Ademais, não há vício no quórum de
aprovação da medida impugnada, pois a maioria qualificada foi obtida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1113666-60.2017.8.26.0100
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1113666-60.2017.8.26.0100
6
com a deliberação dos presentes ao ato, como demostrou a sentença.
As
demais
assertivas
são
igualmente
descabidas, uma vez que ainda que não contabilizados os
inadimplentes o quórum seria atingido, tampouco há elementos que
corroborem a presença de vícios na representação das unidades,
como alegam os apelantes.
Em rigor, as nulidades apontadas, cuidam-
se de meras irregularidades sem maiores consequências, sendo
afastada especificamente a existência de vícios capazes de justificar a
anulação da assembleia.
Sobre
o
tema
esta
Corte
já
teve
oportunidade de ressaltar que:
Não pode haver dúvida de que a Convenção
Condominial
é
um
importante
diploma
normativo,
cuja
observância é obrigatória para os condôminos (artigos 1.333 e
1.334 do Código Civil).
Contudo, a pretensão de obter a declaração
judicial de nulidade deveria apontar, como causa de pedir, não
apenas uma questão formal, mas um efetivo prejuízo para a
Administração
do
Condomínio.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003523-73.2017.8.26.0562; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1113666-60.2017.8.26.0100
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1113666-60.2017.8.26.0100
7
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro:
29/11/2018)
Em suma, a ação não merecia mesmo
prosperar, mantendo-se a improcedência na íntegra.
Finalmente, em atenção ao disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
honorários advocatícios para 17% do valor da causa.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR